Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de se tratar de jurisdição voluntária, o juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, deve buscar os elementos necessários para a sua decisão, podendo determinar diligências, requisitar documentos e informações.
2. Para o intuito de comprovar a existência da declarada união estável, por mais de sete anos, a ordem de juntada de fotos do acervo pessoal, dos mais variados anos, bem como celebrações conjuntas ou mensagens trocadas que possibilitassem a demonstração do convívio marital, dentre outros, não configura produção probatória excessiva, nem de difícil cumprimento, de maneira que a inércia das partes, que se limitaram a juntar escassas fotos, impede a formação da convicção do juiz e o pronunciamento buscado.
3. Tratando-se de união estável, ainda que no âmbito da jurisdição voluntária, a mera declaração das partes de que viveram em um núcleo familiar, sem o mínimo embasamento probatório que ratifique suas alegações, é insuficiente ao reconhecimento da convivência, especialmente ante a possibilidade de produzir efeitos perante a terceiros.
4. Apelação conhecida e não provida.